Tribunal: TJBA
Processo: 8001310-55.2018.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001310-55.2018.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAUBARA

Advogado(s)
:

APELADO: SIMONE FELIX DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MAURO SCHEER LUIS

EMENTA
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS DEPÓSITOS DO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF E DA SÚMULA 466 DO STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por ex-servidora contratada temporariamente para exercer a função de auxiliar de serviços gerais, condenando o ente público ao pagamento dos depósitos do FGTS referentes ao período laborado, observada a prescrição quinquenal. O recorrente sustentou inexistência do direito ao FGTS, sob o argumento de submissão da autora ao regime estatutário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a contratação temporária realizada pelo Município, sem prévia aprovação em concurso público e para exercício de atividade permanente, é nula; (ii) se, apesar da nulidade do vínculo, subsiste o direito ao recebimento dos depósitos fundiários; e (iii) os critérios aplicáveis aos consectários legais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrado que a autora exerceu função permanente de auxiliar de serviços gerais mediante contratos temporários sucessivos, sem comprovação de situação excepcional apta a justificar a contratação precária, em afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal.

4. A ausência de comprovação de vínculo estatutário pelo ente municipal afasta a alegação de submissão da servidora a regime jurídico incompatível com o recolhimento do FGTS.

5. Nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, firmada no RE 705.140/RS (Tema 551), a nulidade da contratação irregular não afasta o direito do trabalhador ao recebimento dos salários pelos serviços prestados e aos depósitos do FGTS, em observância aos princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa.

6. O entendimento encontra respaldo na Súmula 466 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o titular da conta vinculada ao FGTS possui direito ao saque dos valores quando declarado nulo o contrato de trabalho firmado sem prévia aprovação em concurso público.

7. Mantida a sentença quanto aos consectários legais, devendo incidir, até 08/12/2021, juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, nos termos do Tema 810 do STF, e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

8. Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ocorrer apenas em fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Código de Processo Civil, art. 85, § 4º, II; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014 (Tema 551 da Repercussão Geral).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.